Tribunal: CARF
Processo: 10882.905076/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.905076/2012-41
ACÓRDÃO
1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RESPECTIVAS
RECEITAS.
No caso de compensação, o ônus de comprovação do crédito é da
interessada, e o despacho decisório tinha deixado claro que o motivo para
a não confirmação das retenções foi a falta de comprovação do
oferecimento à tributação das respectivas receitas, o que a Recorrente não
comprovou, não sendo possível afirmar que o crédito pleiteado é líquido e
certo, como exige o art. 170 do CTN.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO CABE ÀS INSTÂNCIAS JULGADORAS
PROMOVER INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA JUNTADAS DE PROVAS QUE
CABE À PARTE.
A interessada tomou ciência do despacho decisório e sabia ou deveria
saber o motivo porque as retenções informadas na DCOMP não foram
confirmadas, devendo ter apresentado as provas para afastar o
argumento. Não cabe à instância julgadora promover a instrução
processual para busca de provas que caberia à parte juntar ao processo
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijo e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votaram por não conhecer do recurso, devido à inovação nos argumentos de
defesa, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.105, de 14 de maio de 2024,
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
2
prolatado no julgamento do processo 10882.905074/2012-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do
voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra despacho decisório que
homologou parcialmente compensações por ela declaradas.
A contribuinte apresentou DCOMP, cujo crédito é relativo a saldo negativo de CSLL.
O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pelo despacho decisório
eletrônico, por terem sido reconhecidos apenas parte de retenções em fonte informadas na
DCOMP. Pelo que consta na análise de crédito do despacho decisório, as retenções não foram
confirmadas por falta de oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções informadas
na DCOMP.
Inconformada com a homologação parcial da compensação, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, onde alegou que as fontes pagadoras teriam se
equivocado ao declararem retenções em fonte, o que teria acarretado a não homologação integral
das compensações.
A contribuinte alegou que tratou-se de mera divergência entre os códigos de
arrecadação informados pela contribuinte e pelas fontes pagadoras, e considerando que, segundo
ela, os documentos juntados aos autos comprovariam sua alegação, requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito creditório pleiteado ou subsidiariamente, a
conversão em diligência para comprovação dos procedimentos por ela adotados e à
demonstração da existência do crédito objeto de compensação, e ainda, para que fossem
intimados os tomadores dos seus serviços, para que apresentassem as respectivas DIRFs.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
3
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, consignando
que o motivo para a não confirmação das retenções foi a falta de oferecimento à tributação das
respectivas receitas, e que a justificativa da impugnante não seriam hábeis para afastar a falta de
comprovação do oferecimento à tributação das receitas.
Irresignada com a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário onde afirma que as receitas foram oferecidas à tributação, ao contrário do que afirmou
a DRJ, mas por equívoco foram informadas em linhas diferente da que deveria ter sido informada
na DIPJ.
Defende que por tratar-se de mero erro no preenchimento da DIPJ, decorrente
unicamente de informação prestada em linha incorreta da DIPJ, não poderia afastar-lhe o direito à
compensação de saldo negativo garantido legalmente.
Requereu o provimento do recurso com a homologação das compensações, ou,
subsidiariamente, caso os julgadores não se convençam dos seus argumentos que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para análise aos seus livros contábeis e
declarações fiscais para comprovação da receita auferida e seu oferecimento à tributação.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para
admissibilidade, assim dele conheço.
O Recorrente apresentou a DCOMP n° 09148.27108.300708.1.3.02-6838
(e-fls. 2 a 8), cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício
2006 no valor de R$ 361.502,54, cuja parcelas componentes do crédito
foram unicamente de retenções em fonte no valor de R$ 361.502,54, dos
quais apenas R$ 1.286,60 foram confirmadas no despacho decisório.
As retenções não confirmadas foram discriminadas na análise de crédito do
despacho decisório às e-fls. 10 e 11, e estão reproduzidas abaixo:

Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
4

Vê-se que está claramente consignado que o motivo para a não
confirmação das retenções foi o não oferecimento das respectivas receitas
à tributação.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que o motivo da
não confirmação das retenções foi o equívoco das fontes pagadoras que
informaram códigos de arrecadação “6190”, e que a Recorrente teria
informado códigos de arrecadação distintos (“6256” e “1708”), o que
acabou não homologando as compensações:
Surpresa quanto ao não reconhecimento desses créditos, tendo em vista
que todos foram retidos, na grande maioria dos casos, por pessoas jurídicas
de direito público para as quais a Requerente presta serviços continuos, tal
qual se atesta pelas Notas Fiscais ora anexadas (Doc. 06), bem como pelo
seu livro diário (Doc. 10), buscou-se verificar a existência de eventuais erros
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
5
materiais que porventura tivessem impedido o reconhecimento dos
referidos créditos.
Isso porque, conforme sabido, a Receita Federal do Brasil realiza um
encontro eletrônico das Declarações prestadas pelos tomadores de serviços
com as do suposto credor, a fim de verificar se o credito objeto de
compensação fora de fato retido pelo tomador de serviço. Para tanto,
baseia-se exclusivamente nos itens constantes das Declarações, tais quais
CNPJ, valores e códigos.
Dessa forma, caso haja equívocos nos códigos, CNPJs, ou mesmo nos
valores, o sistema da Receita Federal do Brasil não reconhece o credito e,
portanto, a compensação empreendida. E exatamente o caso que ora se
apresenta ao crivo de Vossa Senhoria. Com efeito, enquanto os tomadores
dos serviços da Requerente declararam a retenção do Imposto de Renda
sob o código "6190", a Requerente, em seu PER/DCOMP o fez, muitas vez,
sob códigos distintos, tais como "6256" e "1708", o que gerou a não
homologação integral dos valores compensados.
Não obstante tal erro material, fato é que, ocorrendo a prestação do
serviço e a consequente retenção do tributo, é nítido o direito da
Requerente em ver reconhecida a compensação integral, tendo em vista
que mera divergência no código de retenção não possui o condão de
impedir o reconhecimento de um direito, mormente quando este pode ser
demonstrado por outros meios comprobatórios.
A Recorrente então alega que é dever da Administração Publica utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento para busca da
verdade material, afirmando que no caso as notas fiscais (“Doc. 6”) e Livro
Diário (“Doc. 10”) comprovariam sua alegação.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, porque as retenções
constavam em DIRF, tendo ressaltado que o motivo da não confirmação
das retenções que consta no despacho não foi a falta de informação das
retenções pelas fontes pagadoras ou divergência de código de retenções,
mas porque as receitas não foram oferecidas à tributação:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório.
Em consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário,
confirmam-se retenções que satisfazem as deduções pretendidas.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
6

A motivação do despacho é outra. As receitas da prestação de serviços
sobre as quais incidiu a retenção não foram oferecidas à tributação na ficha
06 A da DIPJ:

A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as
retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme
alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e
inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A justificativa para a aceitação de apenas parte da dedução de IRRF
pretendida foi exposta no documento intitulado "PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise de Crédito":
[...]
Na manifestação de inconformidade, o interessado transcreveu a referida
justificativa. Contudo, nenhum dos seus argumentos desabonam o fato
acima comprovado.
No recurso voluntário, a Recorrente afirma que as receitas foram
oferecidas à tributação, mas que por equívoco foram informadas na linha
06 da Ficha 06A (Rec. Venda no Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria),
quando deveria ter sido informada na linha 08 (Receita de Prestação de
Serviços).
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
7
Conforme se verifica pela análise do trecho acima transcrito, constata-se que a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente
com base no argumento de que essa não demonstrou que as receitas sobre as
quais houve a retenção do imposto não foram oferecidas à tributação, já que tal
informação não constava da linha 08 da Ficha 06A da DIPJ ano-calendário 2005,
linha esta destinada a refletir as receitas auferidas pelos prestadores de serviços.
Ocorre, no entanto, que, diferentemente do alegado pela autoridade julgadora de
primeiro grau, as receitas originárias das prestações de serviço pelas quais a
Recorrente sofreu retenção do IRPJ na fonte que, por sua vez, compõem o saldo
negativo do tributo objeto do presente questionamento administrativo, foram,
sim, oferecidas à tributação, tendo havido apenas um erro material no
preenchimento da DIPJ.
Com efeito, a Recorrente, ao preencher sua DIPJ referente ao ano-calendário de
2005, por um equívoco, imputou as receitas auferidas com prestações de serviço
(linha 08, da ficha 06A) na linha referente a “receitas com venda no mercado
interno de produção de fabricação própria” (linha 06, da mesma ficha).
Assim, como melhor será evidenciado na sequência, houve, in casu, um mero erro
material no preenchimento da DIPJ, sendo certo que nenhum dos valores
recebidos pela Recorrente efetivamente deixaram de ser oferecidos à tributação.
Senão, veja-se.
A Recorrente alega que suas receitas tem origem na prestação de serviço,
conforme consta no objeto social do seu Contrato Social e no seu CNAE
(61.90-6-99 – “outras atividades de telecomunicações não especificadas
anteriormente), não fazendo parte a produção/fabricação de mercadorias
e venda no mercado interno como seu objeto social.
Com efeito, como se verifica do Contrato Social da Recorrente (fls. 42/60) e de seu
CNAE (61.90-6-99 – “outras atividades de telecomunicações não especificadas
anteriormente” – fls. 62), seu objeto social é basicamente a prestação de serviços
diversos relacionados à comunicação, sendo que a produção/fabricação de
mercadorias e consequente venda no mercado interno sequer é listada como
parte de seu objeto social:
“Cláusula 3a – O objeto social compreende:
(a) Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), com
abrangência nacional e internacional, por meio de fibra óptica, satélite,
rádio digital e/ou outras tecnologias por meios próprios e/ou de terceiros;
(b) Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades local,
longa distância nacional e internacional em todo o território brasileiro;
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
8
(c) Locação e comércio de equipamentos de telecomunicação e TI,
licenciamento e sublicenciamento de software e outros direitos autorais,
relacionados com as atividades discriminadas nos itens subsequentes;
(d) Prestação de serviços de valor adicionado, que acrescente a uma rede
preexistente de um serviço de telecomunicações, meios e/ou recurso que
criem novas utilidades específicas ou novas atividades produtivas,
relacionadas com o acesso a Internet, gestão e monitoramento de redes
próprias e/ou de terceiros, armazenamento, movimentação e recuperação
de dados e informações;
(e) Prestação de serviços de TI (Tecnologia da Informação) nas modalidades
de (i) hospedagem, gerenciamento e monitoramento de servidores, dados e
aplicativos de terceiros, (ii) armazenamento e back-up de informações e (iii)
segurança lógica de dados;
(f) Cessão, locação e sublocação de infraestrutura de redes para
telecomunicação como fibras apagadas, dutos, subdutos, caixas de
passagem, espaço em shelters e pontos de conexão e suas facilidades;
(g) Participação em outras sociedades comerciais ou civis, como sócia,
acionista ou quotista.” (destacamos)
Diante disso, fica evidente que, não produzindo quaisquer mercadorias, é
altamente improvável que, somente no ano-calendário de 2005, a
Recorrente tenha auferido uma receita de praticamente R$ 147 MILHÕES
com venda de mercadorias de produção própria.
A Recorrente alega que a receita de R$ 147 milhões informada
equivocadamente na linha 06 da Ficha 06A da DIPJ corresponde a toda
receita auferida pela Recorrente no ano-calendário de 2005:
Não fosse suficiente, a Demonstração de Resultados do Exercício – DRE de 2005
(doc. 02) comprova que as receitas informadas nas linhas 05 (“receita da
exportação no incentivada de produtos”) e 06 (“receitas de venda no mercado
interno de produção de fabricação própria”), da ficha 06A, correspondem a toda
receita auferida pela Recorrente naquele ano-calendário:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
9

Esclarece-se que a diferença de R$ 60.477,83 informada na DRE
corresponde a valores recebidos por rescisão contratual e que esse valor
também foi devidamente informado na DIPJ, na linha 30, da ficha 06A
(“outras receitas operacionais”) e, consequentemente, devidamente
tributado.
Pela análise da DRE acima mencionada, constata-se que a Recorrente, ao
longo do ano-calendário de 2005, auferiu receita decorrente da prestação
de serviços no território nacional na ordem de R$ 146.925.304,29 (cento e
quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quatro
reais e vinte e nove centavos).
E foi justamente essa informação que a Recorrente prestou em sua DIPJ do
ano-calendário de 2005. O único erro da Recorrente não foi deixar de
oferecer esses valores à tributação, mas, única e exclusivamente, lança-los
em linha da DIPJ que não reflete essa realidade. Frise-se, ao invés de a
Recorrente informar tais quantias na linha 08 da Ficha 06a de sua DIPJ, ela
lançou tais dados na linha 06 da mesma ficha, a qual não se destina aos
prestadores de serviços, tal qual a Recorrente, mas sim às pessoas jurídicas
de direito privado industriais e comerciais.
Com efeito, todos esses elementos são hábeis e suficientes para
demonstrar que toda a receita auferida com prestação de serviços que
sofreram retenções de IRPJ na fonte foram oferecidas à tributação, mas
que, por um lapso, a Recorrente, ao invés de imputá-las na linha 08, da
ficha 06A, o fez na linha 06, da mesma ficha.
Nesse sentido, vale trazer à baila o princípio da substância sobre a forma,
segundo o qual deve-se valorizar a essência da operação ao invés da
informação inscrita em documento fiscal ou contábil
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
10
No presente caso, fica claro que a receita foi devidamente oferecida à
tributação, tendo havido tão somente um erro quando da imputação da
informação na DIPJ da Recorrente.
Há que ressaltar que a Recorrente inovou no seu argumento de defesa, eis
que na manifestação de inconformidade alegou que as retenções não
foram reconhecidas por divergência entre o código de arrecadação por ela
informada na DCOMP com o código de arrecadação informado pelas fontes
pagadoras, tomadoras dos seus serviços.
Ressalte-se que no despacho decisório já constava que as retenções não
tinham sido confirmadas por falta de oferecimento à tributação das
receitas relativas às retenções informadas em DCOMP.
Ocorre que no recurso voluntário, depois que a DRJ ratifica que as
retenções não tinham sido confirmadas por falta de oferecimento à
tributação das respectivas receitas é que a Recorrente alegou que se
equivocou no preenchimento da DIPJ.
Somente por inovar nos seus argumentos, e sendo o único argumento em
sede de recurso contra a não confirmação das retenções que teria havido
equívoco no preenchimento da DIPJ (argumento não analisado pela DRJ),
não seria possível conhecer do recurso, tendo em vista a supressão de
instância.
Ademais, o motivo da não confirmação das retenções já teria sido
consignado no despacho decisório: falta de oferecimento das receitas à
tributação.
Contudo, entendo que o recurso voluntário dev ser conhecido, tendo em
vista a busca da verdade material, e considerando que a justificativa
apresentada foi para contrapor aos fundamentos da decisão da DRJ.
Contudo, ainda que se supere o não conhecimento do recurso, com o
argumento que a DRJ é que tornou explícito que as receitas de serviços não
teriam sido oferecidas à tributação com a indicação que na linha 08 da
Ficha 06A da DIPJ estava zerada, ainda assim entendo que a Recorrente
não comprovou o oferecimento á tributação das receitas:
Primeiramente, ao contrário do que afirma a Recorrente, consta no
Contrato Social, no item “c” da Cláusula 3a como um dos objetos sociais o
comércio de equipamentos de telecomunicações e TI, não se restringindo
apenas à prestação de serviço
(c) Locação e comércio de equipamentos de telecomunicação e TI,
licenciamento e sublicenciamento de software e outros direitos autorais,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
11
relacionados com as atividades discriminadas nos itens subsequentes;
(grifei)
Em segundo lugar, a Recorrente afirma que suas receitas restringiram-se
ao total de R$ 147 milhões, conforme tabela abaixo, sugerindo que as
receitas de prestação de serviço relativas ás retenções informadas na
DCOMP lá estariam incluídas. Reproduzo novamente a tabela apresentada:

Com base nas retenções informadas nas DCOMP, elaborei a tabela abaixo,
chegando a receita relativa às retenções no valor de R$ 7.739.927,49,
considerando os códigos de arrecadação 6190 e 1708:

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
12

Item
CNPJ
Código de
Arrecadação Rendimento Bruto
IRRF
1 00.394.494/0080-30
6190
145.911,36
7.003,75
2 00.394.536/0009-36
6190
85.200,00
4.089,60
3 00.397.695/0001-97
6190
249,13
11,96
4 00.464.073/0001-34
6190
339,20
16,28
5 00.488.478/0001-02
6190
189.539,73
9.097,91
6 00.509.968/0001-48
6190
26.177,88
1.256,54
7 00.531.640/0001-28
6190
870.771,61 41.797,03
8 03.277.610/0001-25
6190
86.412,96
4.147,82
9 04.898.488/0001-77
6190
606.954,06 29.133,79
10 33.000.167/0001-01
6190
5.384.355,50 257.867,48
11 33.683.111/0001-07
6190
38.160,00
1.831,68
12 34.164.319/0005-06
6190
35.112,07
1.627,01
13 02.831.210/0001-57
1708
171.830,36
1.467,52
15 03.658.432/0001-82
1708
98.150,33
439,01
19 56.994.502/0001-30
1708
763,30
11,45
7.739.927,49 359.798,83
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
13
Apesar do valor de receita informado na linha 06 da Ficha 06A da DIPJ (R$
146.925.304,29) ser valor muito do que as receitas relativas às retenções
informadas na DCOMP (R$ 7.739.927,49), entendo que não é possível
afirmar que as receitas relativas às retenções aqui analisadas estariam
incluídas no total de receita informada na linha 06 da Ficha 06A da DIPJ.
A comprovação seria possível com a apresentação dos livros contábeis, que
apesar da Recorrente afirma tê-lo juntados na manifestação de
inconformidade como “Doc. 10”, conforme excerto abaixo, não os
apresentou.
Surpresa quanto ao não reconhecimento desses créditos, tendo em vista
que todos foram retidos, na grande maioria dos casos, por pessoas jurídicas
de direito público para as quais a Requerente presta serviços continuos, tal
qual se atesta pelas Notas Fiscais ora anexadas (Doc. 06), bem como pelo
seu livro diário (Doc. 10), buscou-se verificar a existência de eventuais erros
materiais que porventura tivessem impedido o reconhecimento dos
referidos créditos. (grifei).
Os únicos documentos juntados na manifestação de inconformidade foram
os seguintes (e-fl. 36):

No caso de compensação, o ônus de comprovação do crédito é da
Recorrente, e o despacho decisório tinha deixado claro que o motivo para a
não confirmação das retenções foi a falta de comprovação do
oferecimento à tributação das respectivas receitas, o que a Recorrente não
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905076/2012-41
14
comprovou, não sendo possível afirmar que o crédito pleiteado é líquido e
certo, como exige o art. 170 do CTN1.
Quanto a diligência pleiteada para “comprovar a correição dos
procedimentos adotados, especialmente quanto à utilização das receitas
para composição do lucro real da Recorrente, e evidenciar que o que houve,
in casu, foi um mero erro no preenchimento da DIPJ.”, tendo em vista que
desde que tomou ciência do despacho decisório a Recorrente soube ou
devia saber o motivo porque as retenções informadas na DCOMP não
foram confirmadas, devendo ter apresentado as provas para afastar o
argumento, e não o fez, entendo que não cabe à essa 2a instância
julgadora promover a instrução processual para busca de provas que
caberia à parte juntar ao processo, ficando pois, indeferida o pedido de
diligência.
Perlo exposto, voto em conhecer do recurso, e, no mérito, em NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 949
DF CARF MF
Original